Tribunal: TJMT
Processo: 1009285-80.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009285-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE - CPF: 618.810.953-12 (PACIENTE), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), VANDERSON TELES (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA REGINA DE FRANCA - CPF: 041.070.171-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO AMARAL SILVA - CPF: 042.923.151-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DO RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI NA CRIAÇÃO DO FILHO – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando demonstrado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através da materialidade e indícios de autoria, bem como, o
periculum
libertatis
.

2. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
“
(...)

No
tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante. (RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 7/10/2022.)”
.

4.
“(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, em decorrência, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustentou os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação na decisão do Juízo singular, porquanto não considerou a ação individualizada do paciente; II) ausência do
periculum
libertatis
; III) ausência de proporcionalidade; IV) o paciente é o único provedor do sustento de sua companheira e filho, que conta, com aproximadamente 01 ano de idade; V) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, é réu primário e possui ocupação lícita; VI) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão da ordem de soltura, ratificando a liminar concedida em favor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere segregatício.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 209064699 ao ID n. 209067658).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 210268699).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 210806659).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 213909165).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição das medidas cautelares diversas do cárcere segregatício, ao paciente
Abdias da Costa Cavalcante,
que teve sua prisão preventiva decretada, em virtude de ter praticado, em tese, os crimes previstos nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal.

De proêmio, exsurge do Auto de Prisão em Flagrante nº 1001598-29.2024.8.11.0040, que o Juiz singular do feito, decretou a prisão preventiva, do ora paciente, principalmente pela gravidade concreta do delito e visando resguardar a garantia da ordem pública, estando presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...) consta das investigações que os suspeitosFernanda e Vanderson(cônjuges) comercializavam e recebiam entorpecentes em sua residência, após o monitoramento e posterior constatação de situação
flagrancial
conforme relatado nos autos, ao adentrarem na residência “ESTAVAM A SUSPEITA FERNANDA E O SUSPEITO EDUARDO, E FORAM ENCONTRADOS MAIS UMA CERTA QUANTIA DE ENTORPECENTE BEM COMO UMA BALANÇA DE PRECISÃO. FORA DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E CIENTIFICADOS DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, E LOGO DE FORMA ESPONTÂNEA A SUSPEITA FERNANDA AFIRMOU QUE NA RESIDENCIA DO SUSPEITO ABDIAS HAVIA MAIS UM CERTA QUANTIA EM ENTORPECENTE BEM COMO UMA ARMA DE FOGO A QUAL SERIA UTILIZADA PARA O COMETIMENTO DE HOMICÍDIOS NESTA URBE DE DESAFETOS DA FACÇÃO RIVAL (PCC)...” (ID n. 140707212).

No que concerne aAbdias, extrai-se dos autos que a polícia já possuiu a informação de que este atuava junto a Fernanda e Vanderson, sendo que de posse da informação acima“FOI FEITO A ABORDAGEM NO SUSPEITO ABDIAS PRÓXIMO A UM SUPERMERCADO, QUE EM ENTREVISTA COM O MESMO NOS INFORMOU QUE A DROGA JUNTAMENTE COM UMA PISTOLA ESTARIAM ESCONDIDAS (ENTERRADAS) NO QUINTAL DE SUA CASA, ONDE DESLOCAMOS COM O MESMO PARA O LOCAL, SENDO LOCALIZADO ENTERRADO NO LOCAL INDICADO PELO SUSPEITO ABDIAS, UMA PISTOLA CAL 9MM COM NUMERAÇÕES SUPRIMIDAS, E 16 (DEZESSEIS) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, BEM COMO UMA MOCHILA COM ALGUNS TABLETES DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA”.(ID n. 140707212).

(...)

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores dos fatos ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE, EDUARDO AMARAL SILVA, VANDERSON TELES e FERNANDA REGINA DE FRANCA especificamente pela gravidade concreta do ilícito – tráfico de drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a natureza e variedade das substâncias encontrada e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (cocaína. Maconha, pasta base já preparados e embalados para comercialização).

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e do agente, bem como no modus operandi utilizados por ele, posto que as investigações apontam vida pregressa no mesmo sentido, precisando-se ainda ponderar, especialmente, o momento atual que a cidade vem enfrentando decorrente da disputa de facções por território, sendo que a prática da comercialização de entorpecentes e na perpetração de crimes graves como o mesmo, praticados nesta circunscrição, agravam o cenário supra.

Ressalta-se também que o tráfico de drogas além de crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade do agente, que desenvolveu conduta deveras grave – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

(...)

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTADOS E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE, EDUARDO AMARAL SILVA, VANDERSON TELES e FERNANDA REGINA DE FRANCA, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP.” – negritei.

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, em razão da significativa quantidade do entorpecente apreendido (1165,70 gramas de maconha), que se encontrava enterrados no quintal de sua residência, além de uma arma de fogo de uso restrito (marca – Glock, 0.9 mm) e 16 (dezesseis) munições intactas, tudo demonstrando a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, fazendo-me concluir pela necessidade de ser mantida a sua prisão, visando preservar a ordem pública.

Ademais, conforme consignado pelo representante ministerial, no boletim de ocorrência n. 202438264 (ID n. 143316225), constata-se o envolvimento do paciente com organização criminosa, posto que verberou aos policiais que recebeu as drogas e a arma de fogo do suspeito Vanderson e que todas as vezes armazenava a droga da Facção Comando Vermelho para distribuição aos lojistas com a autorização dos suspeitos Vanderson e Fernanda.

Este fator, por si só, é o suficiente a fundamentar a prisão cautelar, conforme já decidido por esta colenda Segunda Câmara e pelos Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, DA LEI N. 12.850/13) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – 1) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – FUNÇÃO DE “FINANCEIRO” – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – 2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – 3) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PLURALIDADES DE INVESTIGADOS E COMPLEXIDADE DOS FATOS – DEMANDA PRAZO MAIOR PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO – EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – TRÂMITE ACEITÁVEL – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021)

(...)

(N.U 1004034-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)”
– grifei.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Assim,
não há que se falar em ausência de fundamentação
quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Por outro ângulo, temos que, em que pese o impetrante alegue que o paciente é o
único provedor do sustento de sua companheira e filho
, que conta, com aproximadamente 01 (um) ano de idade, convém salientar que a mera condição de pai de filho menor, por si só, não gera o direito à revogação da prisão, posto que, não há comprovação alguma do alegado, uma vez que o impetrante não juntou certidão de nascimento da criança.

Acresça-se que, além disto não se comprovou a indispensabilidade do paciente a criação e cuidados do filho, o que também impede a concessão da ordem com base neste argumento. Sobre a tese, colaciono trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante. (RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 7/10/2022.)”
.

Ademais, temos que, no tocante aos eventuais
predicados pessoais favoráveis
do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguindo a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”.

Nesse contexto, afigura-se
impertinente a substituição da custódia
por medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024